Tribunal: TJES
Processo: 0002950-09.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002950-09.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIZETE MARIS SANTIAGO SIQUEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 0002950-09.2016.8.08.0006
Juízo de origem: Vara Cível da Comarca de Aracruz
Recorrente: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Recorrido: Marizete Maris Santiago Siqueira

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA DEGENERATIVA AGRAVADA PELO TRABALHO. CONCAUSALIDADE. NEXO TÉCNICO COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-acidente, julgou procedente o pedido para determinar a implantação do benefício em favor da autora, no percentual de 50% do salário-de-benefício, a partir de 06/08/2015.

A autarquia sustenta a inexistência de acidente ou lesão traumática, a natureza exclusivamente degenerativa das patologias (gonartrose e dorsalgia), a inaplicabilidade do benefício a doenças sem perfil infortunístico e a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se doença de natureza degenerativa, quando agravada pelas condições especiais de trabalho, com redução parcial e definitiva da capacidade laborativa habitual, autoriza a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial judicial, produzida sob o contraditório, atestou a existência de nexo técnico entre a atividade exercida pela segurada, agente comunitária de saúde, e o agravamento das patologias ortopédicas, enquadrando o caso como doença relacionada ao trabalho.
5. O art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91 excepciona a regra de exclusão das doenças degenerativas, determinando o reconhecimento como acidente do trabalho quando demonstrada relação direta com as condições especiais em que o labor é executado.
6. Restou caracterizada a concausalidade, suficiente para o reconhecimento do nexo ocupacional, sendo desnecessário que o trabalho constitua causa exclusiva da enfermidade.
7. Não havendo prova técnica apta a infirmar o laudo judicial, prevalecem suas conclusões quanto à redução parcial e definitiva da capacidade para a atividade habitual, preenchendo-se os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.
8. Mantida a sentença, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre as parcelas vencidas até a sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A doença de natureza degenerativa pode ser equiparada a acidente do trabalho quando comprovado que as condições especiais do labor contribuíram diretamente para seu surgimento ou agravamento (concausalidade), nos termos do art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91. 2. Comprovada por perícia judicial a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, é devido o auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 8.213/91, arts. 20, § 2º, e 86; CPC, art. 85, § 11; Decreto nº 3.048/99, Anexo II; Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5014757-37.2023.8.08.0024, Órgão julgador: Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Paula Cheim Jorge (voto vencedor Des. Raphael Americano Câmara).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002950-09.2016.8.08.0006

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
MARIZETE MARIS SANTIAGO SIQUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, ver reformada a sentença que, em sede de ação de concessão de auxílio-acidente movida por
Marizete Maris Santiago Siqueira
, julgou procedente a pretensão autoral para determinar a implementação do benefício mensal na proporção de 50% do salário-de-benefício, a partir de 06/08/2015.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de acidente de qualquer natureza ou lesão traumática, o que afastaria a configuração de acidente de trabalho; (ii) que a redução da capacidade laborativa da autora decorre de problemas ortopédicos de origem estritamente degenerativa (gonartrose e dorsalgia); (iii) a impossibilidade de concessão de auxílio-acidente para patologias que não ostentam perfil infortunístico, conforme tese fixada no Tema 269 da TNU; (iv) a necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário.

Contrarrazões pelo desprovimento, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que, embora degenerativas, as lesões foram agravadas pelo exercício da atividade de agente de saúde, configurando o nexo de concausalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado contra a sentença, passo a análise do mérito, já sinalizando quanto ao não provimento da irresignação, conforme fundamentos ora apresentados.

Conforme se extrai do caderno processual, a lide versa sobre o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado por
Marizete Maris Santiago Siqueira
em face do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
. A autora, servidora pública do Município de Aracruz no cargo de Agente Comunitária de Saúde, fundamenta sua pretensão no fato de que o exercício de suas funções — desempenhadas estritamente de forma pedestre e sem auxílio de transporte — acarretou severas patologias ortopédicas em seus joelhos e coluna.

Relata a segurada que, entre os anos de 2007 e 2014, necessitou de sucessivos afastamentos para tratamento médico, tendo usufruído de auxílio-doença em períodos distintos, sendo o último encerrado em 05/08/2015. Malgrado a persistência da incapacidade para suas funções habituais e o indeferimento de seu pedido de remanejamento funcional na esfera administrativa, a autarquia previdenciária cessou os pagamentos sem a devida conversão em auxílio-acidente, o que motivou o ajuizamento da presente demanda em 17/03/2016.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que o laudo pericial judicial atestou categoricamente o nexo técnico entre as lesões e a atividade profissional, bem como a redução definitiva da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Desta forma, frente ao recurso interposto, cinge-se a controvérsia a aferir se a patologia degenerativa apresentada pela segurada, quando agravada pelas condições especiais do trabalho (concausa), autoriza a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, como afirmado na sentença.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a prova pericial médica assume papel de destaque em demandas acidentárias, sendo o elemento probatório mais abalizado para a aferição da incapacidade e do nexo de causalidade. Como se depreende, o laudo produzido sob o crivo do contraditório por perito de confiança do juízo goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente podendo ser afastado por provas técnicas robustas em sentido contrário.

Nesse contexto, sublinhe-se que o art. 20, § 2º, da Lei nº 8.213/91 estabelece uma exceção relevante à regra de exclusão das doenças degenerativas: q
uando a patologia resultar de condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relacionar diretamente, a Previdência Social deve considerá-la como acidente do trabalho
.

In verbis:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

No caso, observa-se que a perícia judicial foi minuciosa e conclusiva.

Ao responder aos quesitos, o
expert
afirmou que a doença apresenta "fator de risco de natureza ocupacional" e que existe
"nexo técnico entre o trabalho exercido pela pericianda e a patologia incapacitante
" , enquadrando-a na Lista B do Anexo II do Decreto nº 3.048/99.

Ressaltou ainda que a autora "não consegue empreender o esforço necessário à execução das tarefas atinentes a sua atividade laborativa habitual" e que a permanência na função "acarreta o risco de agravamento das lesões".

Ademais, é imperioso registrar que o INSS não logrou êxito em infirmar as conclusões do perito judicial com provas técnicas de igual valor. Embora a autarquia sustente a tese da natureza puramente degenerativa e a ausência de trauma súbito, a instrução processual revelou o nexo de concausalidade.

A concausa ocorre quando uma causa, juntando-se a outra causa principal, contribui para o resultado, não sendo necessário que o trabalho seja a causa exclusiva da doença, mas que tenha contribuído diretamente para o seu surgimento ou agravamento
.

Sobre a prova pericial, conforme já afirmado no julgamento do feito de número 5014757-37.2023.8.08.0024, sob a
Relatoria:
Desembargadora Substituta Paula Cheim Jorge (Voto vencedor: Des. Raphael Americano Câmara):

[...]"Nestes termos, assento que em demandas de natureza acidentária, a prova pericial médica assume papel de destaque, pois visa a levar ao julgador, de forma imparcial e equidistante das partes, os conhecimentos técnicos necessários para a elucidação de fatos cuja apreensão depende de expertise científica. Portanto, é cediço que o perito judicial atua como um auxiliar do juízo, e seu laudo, produzido sob o crivo do contraditório, constitui o elemento probatório mais abalizado para a aferição da incapacidade e do nexo de causalidade."[...]

Diferentemente do paradigma invocado pela autarquia, onde o perito judicial negou peremptoriamente o nexo causal, nestes autos a prova técnica é uníssona em favor da segurada. Portanto, seguindo a premissa de que o laudo judicial prevalece quando não infirmado por provas robustas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse contexto, verificada a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, resultante de sequelas consolidadas de origem ocupacional, estão preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo INSS para 12% (doze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).

É como voto.